Tribunal: STF
Processo: ARE 1553279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DOS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE VALOR EXCEDENTE A SER TRIBUTADO. DIFERENÇA DE AVALIAÇÃO DO VALOR VENAL DO BEM INTEGRALIZADO. ARBITRAMENTO FISCAL. AVALIAÇÃO A MAIOR NÃO JUSTIFICADA PELA MUNICIPALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 38 E 148 DO CTN. APLICAÇÃO DO TEMA 1.113, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Hipótese em que houve a integralização do valor total dos imóveis ao capital social da empresa, ou seja, não há diferença (valor excedente) entre o valor integralizado e o capital social da empresa a ser exigida pelo fisco municipal. Inaplicabilidade, à espécie, do RE nº 796.376/SC.



    Não está em causa o direito à imunidade tributária, uma vez que já reconhecida pelo Fisco Municipal, ainda que sob condição resolutiva e, tampouco, o direito de o fisco municipal cobrar o valor excedente da integralização, mas sim, discute-se a possibilidade de cobrança do ITBI pelo simples fato de existir diferença de avaliação do bem entre o fisco e a empresa impetrante.



    Conforme definido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113 do STF), de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, foram fixadas as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". Para que fosse afastado o valor declarado pela contribuinte na integralização imobiliária, o Município de Caxias do Sul/RS deveria instaurar o procedimento administrativo adequado, com a notificação da contribuinte para acompanhar a avaliação administrativa, uma vez que não pode cobrar o referido imposto tendo por base de cálculo um valor superior ao declarado. Mas disto não se desincumbiu.



    De destacar que, instado a manifestar-se acerca dos valores elevadíssimos da base de cálculo do ITBI em relação aos valores atribuídos pela empresa impetrante, a teor do que dispõe o art. 148 do CTN, o ente público limitou-se, nas informações, à parte teórica, afirmando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade. Não trouxe concretamente nenhuma prova que justificasse a divergência de valores trazida pelo arbitramento fiscal. Não há uma avaliação sequer que leve em consideração as condições determinadas pelo mercado imobiliário do município de Caxias do Sul/RS a respeito do valor venal dos bens indicados para integralização societária. Aplicação dos arts. 38 e 148 do Código Tributário Nacional.



    Considerando que a Constituição Federal dispõe que o ITBI não incide na integralização em imóveis do capital de pessoa jurídica que não tenha por atividade preponderante a venda, a locação ou o arrendamento mercantil de imóveis (artigo 156, parágrafo 2º, inciso I), e considerando que inexiste nos autos justificativa a amparar o arbitramento efetuado pelo município, a reforma da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.



    Segurança concedida a fim de determinar ao Município de Caxias do Sul, a emissão das guias do ITBI com valor zero, em face da imunidade já reconhecida, sendo adotado como base de cálculo do ITBI os valores das operações declarados pela contribuinte.



    APELO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente